Tribunal: STF
Processo: HC 70610
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
E  M E N T  A: I. Ministério Público: prazo: invalidade
da  intimação a Promotora antes de sua designação para servir perante
o  juízo da causa,  não desfeita pela  circunstancia de a portaria de
designação ter declarado convalidado o seu exercico anterior na Vara.
II.            Peculato:   comunicação  ao   co-autor  particular  da
condição  de funcionário  público para  efeitos penais  do intraneus,
elementar do tipo (CPen., art. 30).